Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-76.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014381-76.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 031.589.481-41 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 031.589.481-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO E O SEGUNDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O E-MAIL REGISTRADO – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA CASSADA –
1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A remessa da
notificação
do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade

credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art.
43
,
§ 2º
,

do
CDC.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMBAS AS PARTES, contra sentença, de Id.187836170, proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Morais n. 1014381-76.2022.8.11.0055, ajuizada por LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO, em face de SERASA S.A. julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, razão por que JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão porque DETERMINO a baixa das inscrições alvo do vertente feito.

Depois, CONDENO a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data da negativação), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

INDEFIRO o pedido de condenação da parte autora às penas de litigância de má-fé, pois apenas vindicou por direito que entendeu pertinente.

Irresignada, a 1ª apelante, LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO, nas razões de Id.187836168, pede pela majoração do valor indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais). Postula, ainda, pela aplicação de correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento, bem como incidência de juros de mora no percentual 1%, ambos a contar do evento danoso.

A 2ª recorrente, SERASA S.A por sua vez, nas razões de Id. 187836172, defende que agiu corretamente no que tange a notificação por meio eletrônico. Desta forma, requer o provimento do apelo para que a ação seja julgada improcedente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Ids. 187836175 e 187836179).

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para obter a condenação em indenização por danos morais, a apelante questiona a culpa exclusiva da SERASA, que diz ser a responsável pelo cadastro de inadimplência.

Como notório, a SERASA é um dos órgãos centralizadores dos serviços de proteção ao crédito do Brasil, e, por conseguinte, responsável em promover a notificação prévia do devedor, ainda que não seja responsável pelo registro da inadimplência.

Assim, o que importa de fato, é que o consumidor tome conhecimento prévio sobre a existência de pedido de negativação do seu nome em bancos de dados e cadastros, para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelante, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2º, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe à empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2º do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de

Cadastros Restritivos comprovem o envio de

correspondência ao endereço fornecido pelo credor,
s
em que seja necessário a comprovação do efetivo

recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

No mesmo sentido, bem decidiu o magistrado de piso, ipsi litteris:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que logo depois do momento em que as empresas credoras remeteram à companhia requerida requerimento que visava a inclusão de registro do nome da requerente no cadastro de proteção ao crédito, a empresa requerida, de forma imediata, endereçou, através de “e-mail registrado” e do correio, correspondência à requerente, com o objetivo de realizar a notificação a respeito da existência da mora e da realização do registro. Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a comunicação formal, por escrito, remetida pela empresa requerida, foi encaminhada para o endereço informado/registrado originalmente pelas empresas credoras (eventos n.º 79363911, 79363913, 79363914 e 79363917)”.

Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente das requeridas, que notificaram previamente a parte demandante.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2º do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição dos débitos em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL -
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC”.
(TJ-MT 10115947020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2º, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.”
(N.U 1022164- 18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Considerando os contornos deste julgado, resta prejudicada a análise do 1º apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do 2° recurso interposto por SERASA S.A
.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença atacada, julgando
IMPROCEDENTE
o pleito inicial, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, todavia, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em razão dos contornos do julgado,
NÃO CONHEÇO
do 1° apelo de LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO, por restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024